Tribunal: TJES
Processo: 5001272-18.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001272-18.2023.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALCIBIA ROSA DE JESUS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5001272-18.2023.8.08.0008

RECORRENTE: ALCIBIA ROSA DE JESUS

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS DO SERVIÇO “SUDA”. DISCUSSÃO RECURSAL LIMITADA AO VALOR ARBITRADO PELOS DANOS MORAIS. VALOR IRRISÓRIO.
DANOS MORAIS MAJORADOS. CAPÍTULO DE SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada por
ALCIBIA ROSA DE JESUS
em face de
BANCO BRADESCO SA
e
SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS
, na qual narra a parte autora, brevemente, que recebe benefício previdenciário em conta vinculada ao primeiro requerido e foi surpreendida com quatro descontos no valor de R$ 76,60 nos dias 26/07/2022, 06/08/2022, 27/09/2022 e 26/10/2022 relativos a “SUDA”, serviço que jamais solicitou. Alega que entrou em contato com o primeiro requerido, mas sem êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente ação pugnando, ao final, a indenização moral no valor de R$30.000,00 e devolução em dobro da quantia descontada que perfaz um total de R$602,80.

Contestação apresentada aos IDs 7977798 e 7977803.

A sentença (ID 7977816) julgou no seguinte sentido:

Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais e CONDENO os requeridos solidariamente a restituírem à autora a quantia de R$ 602,80 (seiscentos e dois reais e oitenta centavos) a título de danos materiais, já em dobro, com juros e correção monetária a partir do desconto (súmula 54, STJ e art. 398 do Código Civil), sem prejuízo à autora de eventual ressarcimento de valores descontados após o ajuizamento da ação (maio 2023), nos termos do art. 323 do CPC, também em dobro e com juros e correção na forma dito retro.

CONDENO os requeridos solidariamente ao pagamento à autora da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, com a incidência de juros a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado ao ID 7977818, pugnando pela majoração da compensação por danos morais para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A requerida SUDACLUBE DE SERVIÇOS apresentou contrarrazões ao ID 79767821, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não há preliminares a serem analisadas.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora afirma ter sido surpreendida com descontos realizados em seu benefício previdenciário sob a rubrica “SUDA”, a qual afirma não ter contratado.

A sentença reconheceu os danos alegados, determinou a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais)

Foi interposto recurso apenas pela parte autora, pugnando pela majoração do valor do dano moral. Assim, a matéria devolvida se restringe a tal capítulo da sentença.

Como se sabe, o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Na hipótese dos autos, em que pese a parte requerida tenha apresentado, no bojo de sua contestação, a gravação da suposta contratação, parece-me que houve uma captação viciada da manifestação de vontade da consumidora idosa.

É cediço que para que sejam validadas as contratações por telefone, tratando-se a consumidora de pessoa idosa e com parcos conhecimentos sobre o assunto, deveria a parte requerida ser mais claro com seus questionamentos, indagando a consumidora se realmente quer contratar o serviço disponível, apresentando questões mais objetivas, tal como o valor dos descontos que serão debitados mensalmente, além de comprovar o encaminhamento do contrato de adesão, a fim de validar seus argumentos - fato que não ocorreu na espécie.

Mas não é só. Pela gravação se percebe que a atendente conduz a conversa de forma até mesmo ardilosa, sendo que em vez de perguntar se a autora tem interesse em contratar o produto apresentado, já pergunta se ela quer indicar um beneficiário do seguro, dando a entender que a contratação foi aceita, quando em nenhum momento o foi.

Assim, evidente a violação do princípio da informação adequada e da boa-fé objetiva, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Acrescento que o art. 46 do CDC é claro ao dispor que “
os contratos que regulam as relações de consumo, não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
”.

No momento que o consumidor apenas confirma seus dados pessoais, sem ser cientificado, especificamente, de forma clara e induvidosa, que estava contratando um serviço e que seriam descontados valores todo mês, resta evidente a total ausência de entendimento sobre a contratação.

Desse modo, violado, pois, o direito de informação, e desrespeitada a condição de fragilidade da consumidora idosa (art. 39, IV, do CDC), deve ser repudiada e reprovada a conduta da parte requerida, com condenação pelos danos morais ocasionados, em patamar adequado.

No caso, sopesando os critérios acima, sobretudo diante do caráter punitivo da indenização extrapatrimonial, entendo seja caso de majoração do valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que se vislumbra no caso concreto, considerando o valor irrisório arbitrado em sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor
para
DAR-LHE PROVIMENTO
e majorar o valor referente aos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados do arbitramento (sentença), tão somente pela taxa selic, uma vez que essa já engloba juros e correção monetária. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)